Tribunal: TJMT
Processo: 1041846-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041846-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 892.398.301-20 (RECORRENTE), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1041846-96.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Wilson Rodrigues da Silva

Recorrida(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados NPL II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. DEFICIENTE VISUAL. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SUCESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se o consumidor, deficiente visual, passa a receber cobranças via telefone de dívida que nega a existência, tendo que solicitar ajuda de terceiros para resolver o problema administrativamente e, ainda assim, tem sua tentativa frustrada, tal fato caracteriza falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar pelo dano moral sofrido.

O valor da indenização, deve ser fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
ratificar a liminar concedida nos autos (ID. 42962417); e
b)
declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos na lide no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), lançadas nos 05 boletos referentes aos meses de 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020 e 01/2021, e o faço extinguindo o feito, com julgamento de mérito.
”.

Em suas razões recursais, o Autor, ora Recorrente, pretende a reforma parcial da sentença para que haja a condenação do Requerido pelo dano moral sofrido.

Em análise dos autos, vejo que o Autor se insurge quanto a cobrança indevida de 05 boletos bancários, no valor de R$ 80,00 cada, sob o argumento de não possuir qualquer relação jurídica com a Ré.

Apresentada a contestação, o Réu não juntou qualquer documento que confirmasse a existência da relação contratual entre as partes, razão pela qual realmente o débito é indevido.

Sabe-se que a cobrança indevida, por si só, não gera dano moral indenizável. Entretanto, no caso concreto, tenho que, por ser o Autor deficiente visual e analfabeto, encontrou muito mais dificuldades para tentar resolver o problema administrativamente, sendo necessário contar com a ajuda de terceiros para saber maiores informações a respeito do débito que desconhecia. Assim, é evidente que a cobrança via telefone e a impossibilidade de resolver a questão extrajudicialmente, gerou ao Autor grande angustia e sofrimento que certamente ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser fixado levando em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e

CONDENO
a Recorrida
a pagar
o valor de
R$ 3.000,00
, a título de dano moral, ambos devem ser
corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator